Tribunal: TJDFT
Processo: 0726731-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. SENTENÇA DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO.
1. A prolação de sentença definitiva em um dos processos conexos faz cessar a conexão probatória e impede a reunião dos processos (CPP, art. 82; STJ, Súmula 235).
2. A inexistência de relação entre os investigados remanescentes e a Circunscrição Judiciária na qual foram julgados processos conexos reforça a necessidade de manutenção do feito no Juízo onde tramita o inquérito policial.
3. Conflito negativo conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, o suscitado.